Tribunal: STF
Processo: HC 235699
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Telles Rodrigo Gonçalves em favor de Fábio Moiz de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 857.753/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. MOTIVOS RELACIONADOS AO CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA POR 3 VEZES, DURANTE O RESGATE DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, em execução penal, cumpre um total de 20 anos e 20 dias, tendo o início de pena ocorrido em 6.12.2016. 



    Alega que no início de 2021 o paciente preencheu o requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto.(p. 3)



    Aduz que o paciente ostenta boa conduta carcerária, realizou diversos cursos profissionalizantes e trabalho laborterápico, entretanto, foi indeferida a benesse por três vezes pela mesma fundamentação - convívio com os presos, que pertencem à facções criminosas.



    Sustenta que a fundamentação utilizada para negar a concessão da benesse é inidônea (p. 5 - 15)



    Por fim, alega que o paciente já cumpriu 1/6 da pena e as faltas disciplinares que constam em seu cálculo de penas foram a mais de 5 anos, nos anos de 2016 e 2017, já se encontram reabilitadas.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedido ao paciente a progressão de regime para o semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator original:



    “Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 666/669): 



    [...] Embora as faltas graves praticadas pelo apenado sejam antigas, de 2017 (eSTJ, fl. 342), há registro, em seu boletim informativo, de envolvimento em facção criminosa em 2020, 2022 e 2023 (e-STJ, fl. 343), ou seja, mostrou um comportamento indisciplinado ainda recente, durante o cumprimento da pena, que se iniciou em 6/12/2016 (e-STJ, fls. 338), ainda que não tenha cometido, recentemente, algum delito de violência Além disso, foi preso em 15/6/2018, portanto, após ter iniciado a execução da pena (e-STJ, fls. 340). [...] Além disso, a comissão disciplinar, no exame recente criminológico, foi contrária ao benefício da progressão ao regime semiaberto (e-STJ, fls. 331/336). O exame criminológico desfavorável justifica o indeferimento da progressão, conforme entendimento desta Corte: [...] Se houve incidente de suspeição da comissão, o Tribunal nada mencionou, eno relatório do HC originário, não consta que a defesa impugnou tal questão na origem, o que impede esta Corte de apreciar a questão, sob pena de supressão de instância. Também na decisão de primeiro grau, de indeferimento da progressão ao regime semiaberto, nada constou nesse sentido (e-STJ, fls. 362/363). [...] Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. Conforme pode-se observar no texto da decisão agravada, foram tecidos fundamentos concretos, relativos ao cumprimento da pena, para o indeferimento do benefício - envolvimento em facção criminosa em 2020, 2022 e 2023 (e-STJ, fl. 343), registrado no atestado de pena, ou seja, o agravante mostrou um comportamento indisciplinado ainda recente, durante o cumprimento da pena, que se iniciou em 6/12/2016, além de que a comissão disciplinar, no exame recente criminológico, foi contrária ao benefício da progressão ao regime semiaberto (e-STJ, fls. 331/336). 



    Portanto, foram 2 fundamentos concretos e idôneos que justificaram a manutenção do apenado no regime mais gravoso. O crime de organização criminosa, ainda que já tenha sido julgado, conforme ora argumenta a defesa, a sua prática se deu em momento posterior ao início da execução penal, o que mostra um comportamento indisciplinado durante a reprimenda, além de ter sido em 3 anos quase consecutivos e recentes (2020, 2022 e 2023), mostrando um comportamento indisciplinado, repetitivo e audacioso no mundo do crime.”



    Observa-se que a decisão está devidamente fundamentada com base no exame criminológico do paciente.



    Ademais, não pode o Supremo Tribunal Federal substituir-se ao juízo da execução na aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime, ou interpretar o laudo de exame criminológico, mas apenas perquirir da existência de fundamentação idônea na decisão. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 193.080 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido”. (HC 156.894 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente